Tribunal: TJPA
Processo: 0807233-30.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807233-30.2020.8.14.0040

APELANTE: OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0807233-30.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO: SERGIO COELHO DA SILVA - OAB/PA 25.839/A

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE UTI AEREA. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. PEDIDO DE REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura não onera excessivamente o consumidor, de forma a desequilibrar as partes na relação contratual, pois o contratante teve conhecimento, de forma expressa, clara e com linguagem inteligível sobre o teor tanto das cláusulas necessárias, quanto às restritivas de direitos e a elas aderiu voluntariamente.

2 – In casu, havendo cláusula expressa e clara no contrato firmado entre as partes estipulando a cobertura de remoção apenas via UTI terrestre, inexiste obrigação do Plano de Saúde em fornecer transporte aéreo próprio (UTI aérea) para traslado do paciente, resultando na legalidade da negativa de ressarcimento dos valores despendidos pelo autor/apelante.

3 – Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ÔMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, objetivando a reforma da sentença
(Id. 6637874) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que
julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelos custos da remoção, via UTI aérea, dos beneficiários que necessitavam com emergência, de estabelecimento hospitalar com uti neonatal que não existia naquela localidade.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, interposta em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, onde a parte autora alega que possui contrato de plano de saúde celebrado com a ré para assistência médica na modalidade empresa, para os titulares e dependentes de seus funcionários.

Afirma que a dependente foi submetida a um parto de Cesário de urgência devido ás complicações na gestação, com o nascimento de gêmeas prematuras de 26 semanas, sendo requisitado a UTI NEONATAL, que não está disponível naquela localidade.

Diante da necessidade de uma UTI-NEONATAL, o plano de saúde foi acionado e informou que não existe UTI num raio de 300km, tendo como a ÚNICA opção de transferir as recém-nascidas por UTI área, que tinha EXCLUSÃO expressa no instrumento contratual. Motivo pelo qual ajuizou a demanda requerendo o reembolso do custeio das UTI aéreas, para remoção das gêmeas de Parauapebas-PA X Belém/PA, no valor de R$ 40.000,00.

Em sentença de id. 6637874, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, por entender que a cobertura para o transporte aéreo utilizado, embora em situação de urgência, não era prevista no contrato e, portanto, não poderia obrigar a empresa requerida ao reembolso desta despesa.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 6637876), onde em apertada síntese alega que a cláusula contratual que exclui a cobertura das remoções por via aérea deve ser analisada de forma sistemática com o restante do contrato, bem como, que se um plano de saúde não possui estrutura eficiente em seu local de atendimento, certeiro é seu dever de agir quando da locomoção de pacientes. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 6637883, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se à ausência de cobertura para transferência do beneficiário, em aeronave do tipo "UTI aérea".

Como cediço, sobre a matéria, a Lei 9.656/98 instituiu o plano-referência de assistência à saúde, cujos requisitos mínimos de cobertura são aquelas elencados nos incisos de seu artigo 12.

Na espécie, como regra, o associado adere ao plano de saúde de sua escolha a fim de obter assistência médica e hospitalar dentro dos limites estipulados pelo contrato desde que, obviamente, respeitados os requisitos legais mínimos de cobertura. Disso o contratante tinha plena ciência quando se associou ao plano de saúde.

Assim, não é abusiva, nem ilegal, a negativa de custeio do traslado em aeronave, ainda que em regime de emergência, sendo de notória sabença que as empresas de assistência médica oferecem diversos padrões de planos, ficando a critério do beneficiário a escolha daquele que seja mais adequado às suas necessidades. Obviamente que, para tanto, há um cálculo de custo-benefício, sendo certo que determinadas categorias de plano de saúde são mais onerosas do que as outras, não só em razão dos médicos, hospitais e laboratórios credenciados, mas também em virtude dos demais serviços e comodidades oferecidos.

Nesse aspecto, e sobre o pedido de remoção aérea, objeto do recurso de apelação, forçoso mencionar que o contrato entabulado entre as partes é claro ao prever apenas a remoção por via terrestre (UTI móvel terrestre PJ), não pactuada a remoção por via aérea.

Diante de tais considerações, conclui-se que não há nenhuma abusividade na referida previsão contratual a ensejar a sua nulidade, vez que prevista de forma expressa e clara, possibilitando o conhecimento do consumidor tão logo realizada a contratação.

Registre-se ainda que a extensão sem critérios de cobertura para o transporte aéreo em UTI pode acarretar desequilíbrio contratual, tendo em vista a desproporcionalidade entre a cobertura requerida (mas não contratada) e o prêmio pago à seguradora, donde se conclui que os limites do contrato devem ser respeitados, a fim de se manter o equilíbrio financeiro da administradora, uma vez que há um cálculo atuarial diverso para cada tipo de plano de assistência médico-hospitalar.

Assim, o contrato celebrado entre as partes previu a cobertura de UTI móvel terrestre, de modo que essa obrigação não envolve o transporte aéreo do segurado, não configurando qualquer ilegalidade a negativa de reembolso, por se tratar de cobertura não pactuada no caso concreto.

Na realidade, o autor pediu na inicial a cobertura de procedimento a que não faz jus nos termos do contrato, haja vista a existência de expressa exclusão de cobertura, conforme se verifica da cláusula 7.1 (id. 6637844 - Pág. 11):
“A CONTRATADA não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, por despesas com REMOÇÃO AEREA dos beneficiários do presente contrato, ainda que solicitada pelo médico assistente”.

Verifica-se do contrato juntado aos autos que a remoção do paciente deve ser feita em ambulância, por via terrestre, para outro estabelecimento hospitalar dentro dos limites de abrangência geográfica previstos, assim, não pode ele ser ressarcido por despesas pagas com transporte aéreo. Vale ressaltar que, ao aderir ao plano de saúde o autor conhecia perfeitamente qual a extensão de sua cobertura e qual o tipo de remoção a que tinha direito, não havendo qualquer obscuridade na referida cláusula, ficando a critério do beneficiário a escolha daquele que seja mais adequado às suas necessidades, de sorte que a prestadora de serviços não pode ser compelida a reembolsar despesas efetuadas com o transporte aéreo, pois não prevista contratualmente e se ele pretendia reembolsos em maior extensão, deveria ter contratado um plano diferente.

ANTE O EXPOSTO CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024